Tribunal: TJDFT
Processo: 0702509-50.2021.8.07.0002
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE.
II – PRELIMINARES. II.1 - CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. II.2. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA. II.3. PRELIMINAR DE PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. UTILIDADE RECONHECIDA DO PROVIMENTO JUDICIAL POSTULADO. PRELIMINAR REJEITADA.
III – MÉRITO. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. FAIXA DE CONSUMO. COBRANÇA A MAIOR. NECESSIDADE DE CORREÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. SUSPENSÃO INDEVIDA. REQUISITOS DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL. INOBSERVÂNCIA. COBRANÇAS INDEVIDAS PELA ENERGIA DISPONIBILIZADA. FATURAS NÃO ADIMPLIDAS. VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da decisão agravada. Não se verifica violação ao princípio da dialeticidade quando os fundamentos se apresentam suficientes para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Preliminar de cerceamento de defesa. A prova a produzir deve, ao escrutínio do julgador, ser necessária e útil a formar seu convencimento quanto às alegações de fato e de direito aduzidas pelos litigantes, de maneira que, se convencido estiver da inutilidade de quaisquer dos elementos de convicção requeridos pelas partes, pode e deve indeferi-los, consoante poder/dever a ele atribuído pelos arts. 370 e 371 do CPC. Preliminar rejeitada.
3. Preliminar de perda de interesse de agir. Não é possível afirmar, de plano, que falte interesse recursal quanto ao pedido para que seja declarada a inexistência de débito no valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), pois, em princípio, dita pretensão está contida no interesse maior de que seja reconhecidas inexigíveis as cobranças relativas a conta de energia elétrica apuradas para a unidade consumidora em que reside a apelante. Preliminar rejeitada.
4. Sob o domínio do microssistema do Direito do Consumidor está a relação jurídica pactuada entre a autora e a concessionária de energia elétrica, porquanto subsumida à hipótese normativa definidora das figuras de consumidor e fornecedor (arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/90). A Neoenergia Distribuição Brasília S.A., fornecedora de serviços, responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.
5. O §2o do art. 172 da Resolução n. 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, vigente à época da suspensão do fornecimento de energia elétrica à autora/apelante, proibia a suspensão do serviço prestado pela concessionária ré/apelada quando o estado de inadimplência do consumidor ultrapassasse o prazo de 90 (noventa) dias contados da notificação a ele endereçada. No caso, caracterizada está a falha na prestação de serviços porque efetuado o corte de energia após o transcurso do prazo legalmente estabelecido para efetivação do corte de energia. A má prestação de serviços também se caracteriza no caso sub judice pela cobrança a maior de valores relativos a contribuição de iluminação pública, bem como pela prática reiterada e não corrigida desse erro.
6. Caso concreto em que manifesta a falha da concessionária ré/apelada no desempenho de suas atividades ao prestar serviço defeituoso, valendo ressaltar que nem mesmo procedeu nos termos da lei frente ao estado de inadimplência da autora/apelante, uma vez que suspendeu o fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora por ela ocupada quando já ultrapassado o tempo legalmente admitido para adoção dessa medida. Agir negligente da prestadora de serviços que deu ensejo a indubitável prejuízo moral à consumidora ao dela retirar a paz e tranquilidade razoavelmente esperadas numa relação comercial, quer pela reiterada prática de erro na emissão das faturas, quer pela tomada de medidas drásticas após superado o tempo de seu legítimo exercício.
7. Dano moral. Quantum indenizatório. Atende a parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade como medidas de ponderação e às peculiaridades do caso concreto, em especial o período de suspensão do fornecimento, o arbitramento da indenização por danos morais em a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Importância moderada que prima pelas funções de compensar o lesado, punir o causador do dano e prevenir a repetição do mesmo tipo de dano, tanto em relação ao seu causador, quanto à coletividade.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Verba honorária invertida e majorada